Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a suspensão do Processo administrativo no 00055-00050671/2020-56, de modo a evitar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante.
2. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos de origem que o autor agravante, em 12/09/2020, foi autuado com base no art. 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool), o que deu origem ao Auto de Infração S003326266 e, posteriormente ao Processo Administrativo no 00055-00050671/2020-56.
4. Sustenta o agravante que a notificação de penalidade lhe foi enviada 05 anos depois do cometimento da infração, e que o processo administrativo teria ficado parado por mais que 03 anos, estando, assim, operada não só a decadência, bem como a prescrição do direito punitivo do Estado.
5. Para possibilitar a análise do direito alegado pelo agravante, mostra-se necessário um melhor esclarecimento e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Autarquia de Trânsito apresentou defesa, tendo sido aberto prazo para apresentação de réplica por parte do ora agravante.
6. A despeito dos argumentos trazidos no presente recurso, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo de origem, depois de esgotada a fase probatória.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conformne Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.